Tribunal: TJBA
Processo: 8075924-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075924-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JOANA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA DESTINADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes à tarifa bancária "CESTA B. EXPRESSO 4" em conta vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. A autora da ação originária alegou desconhecer a contratação do serviço tarifado, que compromete sua renda alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) apurar se houve prova suficiente da contratação válida do pacote tarifário pela consumidora; (iii) avaliar a razoabilidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência se justifica quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente em casos que envolvem descontos sobre verbas de natureza alimentar, como benefícios previdenciários.

4. A instituição financeira não apresentou prova inequívoca da contratação do pacote de tarifas questionado, sendo seu o ônus de demonstrar a existência e regularidade da avença, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Logs de comunicação e alegações genéricas sobre movimentação da conta não suprem a ausência de documento contratual assinado ou outro meio hábil que comprove a manifestação de vontade da consumidora.

6. A manutenção dos descontos compromete diretamente a subsistência da parte autora, configurando dano de difícil reparação, enquanto a suspensão não acarreta prejuízo irreversível ao banco, que pode recuperar os valores caso seja reconhecida a legalidade das cobranças.

7. A multa cominatória de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00, é proporcional e compatível com a obrigação imposta e com a capacidade econômica da instituição financeira, cumprindo sua finalidade coercitiva.

8. A natureza da obrigação — de não fazer de trato continuado — justifica a fixação de multa diária, não sendo cabível sua substituição por periodicidade mensal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8075924-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada JOANA DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)